Tribunal: TJMT
Processo: 1007167-05.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007167-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Periciais, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ROGERIO LEITE VIEIRA - CPF: 056.977.668-66 (EMBARGANTE), OSMARINA FERNANDES VIEIRA - CPF: 095.499.098-67 (EMBARGANTE), ANTONIO LEITE VIEIRA - CPF: 817.107.048-53 (EMBARGANTE), ALAIDE VARANDA VIEIRA - CPF: 108.797.448-80 (EMBARGANTE), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (EMBARGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – EMBARGOS À EXECUÇÃO E À PENHORA – MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE ORDENA A INTIMAÇÃO DOS EXEQUENTES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO NOMEADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FINALIDADE DA PROVA PERICIAL EXCLUSIVAMENTE EM PROVEITO DO EXECUTADO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIO INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DO PROPÓSITO PROTELATÓRIOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A DESPEITO DA ALEGADA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA
(CPC, ART. 1.026, §2º). 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria, e seu interposição manifestamente protelatória deve ser penalizada pela imposição da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, especialmente se, a despeito da alegada finalidade de prequestionamento, o propósito dos aclaratórios é, confessadamente, a modificação do quadro decisório estabelecido.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ROGÉRIO LEITE VIEIRA, OSMARINA FERNANDES VIEIRA, ANTÔNIO LEITE VIEIRA e ALAÍDE VARANDA VIEIRA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007167-05.2022.8.11.0000, por eles interposto, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução e à Penhora
”

(Proc. nº 0000250-20.2017.8.11.0078), opostos contra os recorrentes por VANDERLEI GIONGO, reconheceu existência de contradição na decisão que determinara a intimação de Vanderlei Giongo para “
pagamento dos valores remanescentes, atinentes aos honorários periciais
”, e, por verificar que “
a decisão saneadora distribuiu equitativamente o ônus de pagamento dos honorários periciais
(posto que)
a perícia contábil foi postulada por ambas as partes, sendo, portanto, incumbência de ambas promoverem o necessário para produção da pretendida prova
”, acolheu embargos de declaração opostos por Vanderlei para modificar a decisão embargada e determinar intimação dos exequentes/agravantes Rogério, Osmarina, Antônio e Alaíde Vieira para “
acostar aos autos comprovante de recolhimento dos honorários periciais, sob pena de julgamento do feito conforme o estado do processo
” (cf. Id. nº 80427033 dos autos de origem e
Id. nº 146551187 dos presentes autos recursais).

Os embargantes sustentam que o acórdão padece de “
omissão acerca da premissa de que a finalidade da prova pericial contábil é exclusivamente permitir ao recorrido comprovar a sua alegação de excesso de execução
” e é marcado por “
contradição a respeito do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que indica que se trata de ônus exclusivo da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seus alegados direitos
”.

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos “
embargos de declaração para a finalidade de prequestionamento
”, bem como “
para efeito de que seja reconstruído o v. acórdão e, assim, determinado que apenas a parte autora dos Embargos à Execução
(...)
arque com as despesas da versanda prova pericial
”
(sic – cf. Id. nº 147953673 - Pág. 1/4).

Intimado, o
embargado
não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 149360665).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, a assertiva de que o acórdão padece de omissão pois merece rejeição sumária e, na realidade, parece não ter sido vertida com a seriedade esperada dos participantes do processo judicial, pois há afirmação expressa do voto condutor do aresto de que “
a objeção feita pelos agravantes de que a prova pericial atende sobremodo aos interesses exclusivos, e eventualmente procrastinatórios do executado/embargante/agravado, e só por isso ele deveria suportar integralmente o custo financeiro da prova, constitui irresignação tardia e descabida, primeiramente porque, abstração do fato de terem ambas as partes solicitado a produção da prova pericial contábil, a determinação para que perícia fosse realizada não sofreu qualquer questionamento tempestivo, seja perante o Juízo monocrático ou seja perante o Tribunal de Justiça; depois, como a questão acerca da perícia foi acertada por ocasião da prolação do despacho saneador, conforme relembra a decisão recorrida, o problema do possível descabimento dessa prova figura hoje no retrovisor como um aspecto longínquo, precluso e superado
”.

E quanto à
“
contradição a respeito do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
”,
cabe relembrar que o eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

É precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.256.880/SP; EDcl no AgInt no REsp nº 1.937.541/PE; EDcl no REsp nº 1.955.890/SP; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.016.802/RJ, etc.).

Aliás, falando em vedação processual, ao contrário do que parecem entender os recorrentes, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios, mesmo quando digam tratar-se de intuito de prequestionamento.

Na verdade, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
” (Súmula nº 98), e, como a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015, é aplicável aos aclaratórios “
manifestamente protelatórios
”, criou-se o entendimento jurisprudencial de que os declaratórios com propósito de única e exclusivamente prequestionar a matéria não comportariam a imposição da multa aludida.

Todavia, não é esse o caso; após visivelmente rediscutir a matéria e criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor sob os fundamentos absolutamente insubsistentes de omissão e contradição
, os embargantes
pedem pura, seca, e despudoradamente, o acolhimento dos declaratórios
“
para efeito de que seja
reconstruído
o v. acórdão e, assim, determinado que apenas a parte autora dos Embargos à Execução
(...)
arque com as despesas da versanda prova pericial
”
(sic – cf. Id. nº 147953673 - Pág. 4 –
grifei
e
destaquei
).

Na verdade, ao opor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão colegiada por mero inconformismo com as suas razões de decidir, os embargantes deixam claro seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.

E, após proceder maliciosamente, ainda pretendem engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário como se lhe fosse defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente o discurso genérico de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:

“
ementa:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ –
1ª Turma
– AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2º GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC
", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo,
no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento
". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes
" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ –
2ª Turma
– AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate.
O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional
. 3.
O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial
. (...) 5.
Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente
,
como a rediscussão de matérias já decididas
,
caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC
” (STJ –
3ª Turma
– AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Após essas considerações, admito a absoluta inexistência dos vícios apontados pelos embargantes no v. acórdão embargado.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios e, com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC,
condeno
os embargantes ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023